Tribunal: TJDFT
Processo: 0728292-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FORMA TENTADA – ANPP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESES REFUTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por dois réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 222 c/c art. 30, II, ambos do Código Penal Militar, pela prática do crime de constrangimento ilegal na forma tentada, fixando pena definitiva de 2 meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) atipicidade da conduta e inexistência de dolo específico; (iv) insuficiência probatória para condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O ANPP não é direito subjetivo do réu, sendo prerrogativa do Ministério Público, aplicável apenas antes do recebimento da denúncia, além de ser vedado em crimes cometidos com violência ou grave ameaça (CPP, art. 28-A).
2. A sentença está devidamente fundamentada, com análise das provas documentais, testemunhais e audiovisuais, afastando alegação de nulidade.
3. A prova coligida (vídeos e depoimentos) demonstra que os réus constrangeram a vítima a apagar filmagem, mediante grave ameaça, evidenciando dolo específico e vínculo subjetivo entre eles.
4. A alegação de insuficiência probatória não prospera, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar materialidade e autoria.
5. Eventual estado de embriaguez da vítima não afasta a ilicitude da conduta dos réus.
6. Recurso desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do réu, sendo inaplicável após o recebimento da denúncia e em crimes cometidos com violência ou grave ameaça. A condenação por constrangimento ilegal na forma tentada é mantida quando comprovadas autoria, materialidade e dolo específico por meio de provas harmônicas.
Dispositivos legais citados: Art. 222 e art. 30, II, do Código Penal Militar; Art. 28-A do Código de Processo Penal; Art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, DJe 06/05/2014; STJ, AgRg no HC 810.587/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1939466, 0721401-10.2021.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/10/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 2019833, 0741444-94.2023.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025, DJe 22/07/2025; TJDFT, Acórdão 2052571, 0749305-97.2024.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 01/10/2025, DJe 13/10/2025.